Tribunal: TJDFT
Processo: 0020976-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020976-28.2015.8.07.0003 APELANTE: LINDALVA COSTA LEAL, ARISTOTENIS CARDOSO CRUZ, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: ARISTOTENIS CARDOSO CRUZ, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, MARCIO AUAD PAES LEME, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A., LINDALVA COSTA LEAL DESPACHO Processo incluído na 11a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV (período de 07/04 até 14/04). Ciente da petição da apelante-autora (id. 24297206), nada a prover. Ciente dos memoriais apresentados pelo apelado-réu Aristotenis Cardoso Cruz (id. 24577289). Aguarde-se o julgamento. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora